Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-76.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001217-76.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91, Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CANCELAMENTO CDA – CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO, EXPRESSO E INEQUÍVOCO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Pela regra do art. 90, § 4º, do CPC, se houver reconhecimento do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da obrigação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, sendo descabida, contudo, a incidência da regra redutora, se ausente, como no caso, o pronunciamento expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não observou que Estado cancelou administrativamente o crédito tributário, antes mesmo do ajuizamento da ação anulatória.

Aduz que a sentença extinguiu o processo, porém impôs, indevidamente, a condenação em honorários advocatícios (já que a CDA fora cancelada anteriormente ao ajuizamento da presente ação), fixados em 10% do valor da causa, além de não ter aplicado o art. 90, §4º, do CPC.

Assevera que a condenação em honorários é indevida, devendo ser aplicado o art. 90, §4º, do CPC, uma vez que o cancelamento da CDA representa o reconhecimento do pedido.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, para aplicar o art. 90, § 4º, do CPC.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 194005691, alegando a inexistência de vício no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não observou que cancelou administrativamente o crédito tributário, o que representa o reconhecimento do pedido.

Assevera, portanto, que a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa é indevida e, que deve ser aplicado o art. 90, §4º, do CPC.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo e, entendeu pela inexistência do reconhecimento do pedido.

No tocante a este ponto o acordão embargado consignou o reconhecimento da procedência do pedido é o ato pelo qual o demandado (réu ou autor reconvindo) dá razão ao autor, afirmando expressamente que a pretensão do demandante (autor ou réu-reconvinte) é fundada e deve ser acolhida. Nesse caso, quem afirma ser procedente o pedido formulado pelo demandante não é o juiz, mas o demandado, e a sentença é meramente homologatória do reconhecimento.

A jurisprudência já se manifestou a respeito, afirmando que, para a aplicação do redutor, é necessário que o reconhecimento da procedência do pedido seja claro, inequívoco e desprovido de qualquer resistência, pois do contrário, havendo resistência ou qualquer controvérsia, não é ele aplicado:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...). Honorários advocatícios mantidos. Artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil inaplicável ao caso. Inexistência de reconhecimento, expresso e inequívoco, da procedência do pedido. Apelação e remessa necessária desprovidas”. (TJ/SP. RAC: 10500261820198260002 SP 1050026-18.2019.8.26.0002. Relatora Desa. Ana Lucia Romanhole Martucci, Câmara Especial. DJE: 29/01/2020)

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico da
contestação apresentada no id.
163774440,
que em nenhum momento o Requerido, ora Apelante, reconheceu expressamente a procedência do pedido. Na verdade, houve resistência, haja vista que suscitou a carência
de interesse de agir e, pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor da PGE-MT, nos moldes do art. 85, § 10, do CPC.

Assim, não há como identificar a existência do reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado de Mato Grosso, já que o pronunciamento deve ser expresso e inequívoco sobre a procedência do pedido.

Não bastasse isso, o Juiz singular ao reconhecer a perda de interesse processual superveniente, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, deve condenar a parte que deu causa ao processo, nos termos do Art. 85, § 10 do CPC, e no presente caso, foi o Requerido, ora Apelante, quem deu causa ao processo, pois apesar da CDA estar cancela, a execução em apenso, prosseguia 1ª vara cível da Comarca de Comodoro.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024